Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADQUIRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o apelante transfira para seu nome o veículo alienado, bem como os débitos de licenciamento. O apelo restringe-se à preliminar de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o pleito de denunciação à lide deve ser conhecido; e (ii) se o réu é parte legítima para responder à ação que busca responsabilizá-lo pela transferência da titularidade do veículo que adquiriu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da matéria recursal relativa à denunciação da lide, em razão da preclusão, pois o apelante não interpôs o recurso cabível no momento oportuno (art. 1.015, IX, do CPC). Recurso parcialmente conhecido.
4. A responsabilidade pela regularização da transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito é atribuída ao adquirente, nos termos do art. 123, §1o, do CTB.
5. Se o apelante adquiriu o veículo e não formalizou a transferência, permanece responsável pelas obrigações relativas ao bem, mesmo que o tenha entregue a terceiro, pois a eficácia do negócio jurídico perante o órgão de trânsito depende da comunicação da venda, conforme os arts. 123, §1o, e 134 do CTB.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.